Tribunal: TJDFT
Processo: 0708968-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. ARRESTO LIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. ADMISSÃO E PROCESSAMENTO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. INDÍCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 18 do Código de Processo Civil veda a defesa de direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
2. Somente as pessoas jurídicas atingidas pelo arresto cautelar possuem legitimidade para recorrer da decisão que determinou a realização da referida providência.
3. O deferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não exige a prova cabal, mas somente os indícios quanto ao preenchimento os requisitos objetivos e subjetivos.
4. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.